Tribunal: TJPA
Processo: 0015155-75.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER PRELIMINARMENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? Impossibilidade. Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. ? NO MÉRITO PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA INEXISTÊNCIA DE VONTADE EM ASSALTAR A VÍTIMA ? Inocorrência. A materialidade delitiva, encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de apresentação e apreensão, onde consta que foi apreendida em poder do apelante uma motocicleta Honda, modelo pop 100 e uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 e Auto de entrega, da motocicleta da vítima. A autoria, de igual forma, através das declarações do ofendido, bem como pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, ARTIGO 345, DO CP OU PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ARTIGO 146, DO CP ? Improcedência. Devidamente comprovados os elementos do tipo de roubo, ou seja, o concurso de pessoas, bem como a violência e grave ameaça da empreita criminosa, exercida pela arma de fogo, reduzindo a chance de resistência da vítima. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? Insubsistência. A atuação do apelante foi decisiva para o delito, já que estava portando a arma utilizada no delito, sendo posteriormente apreendido em poder da res furtiva, conforme Auto de apresentação e apreensão. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº: 0015155-75.2016.8.14.0015
APELANTE: ELY LEANDRO DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -

REQUER PRELIMINARMENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Impossibilidade.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
- NO MÉRITO PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA INEXISTÊNCIA DE VONTADE EM ASSALTAR A VÍTIMA - Inocorrência.
A materialidade delitiva, encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de apresentação e apreensão, onde consta que foi apreendida em poder do apelante uma motocicleta Honda, modelo pop 100 e uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 e Auto de entrega, da motocicleta da vítima. A autoria, de igual forma, através das declarações do ofendido, bem como pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, ARTIGO 345, DO CP OU PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ARTIGO 146, DO CP - Improcedência.
Devidamente comprovados os elementos do tipo de roubo, ou seja, o concurso de pessoas, bem como a violência e grave ameaça da empreita criminosa, exercida pela arma de fogo, reduzindo a chance de resistência da vítima.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - Insubsistência.
A atuação do apelante foi decisiva para o delito, já que estava portando a arma utilizada no delito, sendo posteriormente apreendido em poder da
res furtiva,
conforme Auto de apresentação e apreensão.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº: 0015155-75.2016.8.14.0015
APELANTE: ELY LEANDRO DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ELY LEANDRO DE SOUSA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Consta da denúncia, que no dia 28 de novembro de 2016, o ora denunciado, juntamente com outro, tomaram de assalto a vítima Nilson Silva, quando chegava em sua residência e mediante o uso de arma de fogo, exigiu-lhe a sua motocicleta Honda Pop 100 e seus pertences pessoais, quais sejam, uma carteira porta cédulas, um aparelho celular Sansung, modelo Gran Prime e um relógio pulso magno.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Ely Leandro de Sousa, nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, lhe fixando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito pugna pela sua absolvição, pela insuficiência de provas ou inexistência de vontade em assaltar a vítima. Alternativamente, requer a a desclassificação do crime de roubo, para o de exercício arbitrário das próprias razões, disposto no artigo 345, do CP ou para o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146, do CP. Finalmente, se nenhuma pretensão for acolhida, que seja suplica pelo reconhecimento da participação de menor importância, disposto no artigo 29, §1º, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade, contudo, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

No mérito pugna pela sua absolvição, pela insuficiência de provas ou inexistência de vontade em assaltar a vítima.

A materialidade delitiva, encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de apresentação e apreensão (fl. 22), onde consta que foi apreendida em poder do apelante uma motocicleta Honda, modelo pop 100 e uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 e Auto de entrega (fl. 24), da motocicleta da vítima.

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Nilson Quadros Silva, declarou em juízo, que estava chegando em frente a sua residência, quando parou sua motocicleta Honda Pop, aguardando a sua esposa abrir o portão do imóvel, quando foi abordado pelos criminosos, os quais chegaram em uma motocicleta Honda Biz conduzida por ELY, momento que este apontou um revólver em sua direção, enquanto que o carona pegou seus pertences pessoais. (mídia de fl. 92)

O policial militar Aroldo Aguiar Monteiro, corroborou em juízo, que sua guarnição fazia rondas pelo local do roubo, quando foi acionado pela vítima, tendo esta relatado as características do apelante e a direção para onde seguiu, ocasião em que seguiram em busca do mesmo, logrando êxito em sua captura.

O apelante por sua vez, negou a autoria dos fatos, afirmando que estava acompanhando seu amigo em uma cobrança de divida e que não se tratava de um roubo.

Porém, a negativa de autoria se torna isolada pelo conjunto probatório, que restou devidamente comprovado que o ofendido foi vítima, de um assalto cometido em concurso de pessoas, mediante violência exercida pelo emprego de arma de fogo, que inclusive foi apreendida em poder do apelante, bem como a
res furtiva,
ora em questão, razão pela qual não há como acolher a tese defensiva de absolvição por qualquer alegação que seja.

Portando, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido, uníssono, claro e conciso:

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I, DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - MAIOR RELEVO - ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO EM APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME APURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, que merece maior destaque nos crimes contra o patrimônio. Os elementos de prova coletados nos autos apontam o recorrente como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, c/c. art. 14, II, do CPB.

(2018.01773385-63, 189.436, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

De igual forma, não existe a menor possibilidade em desclassificar o crime de roubo, seja para o exercício arbitrário das próprias razões, disposto no artigo 345, do CP ou para o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146, do CP, posto que devidamente comprovados os elementos do tipo de roubo, ou seja, o concurso de pessoas, bem como a violência e grave ameaça, utilizada na empreita criminosa, através da utilização do emprego de violência e grave ameaça, exercida pela arma de fogo, reduzindo a chance de resistência da vítima.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
Omissis...

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE.
2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se restou caracterizada a prática do crime de roubo qualificado.
Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a res foi restituída. Entendimento da sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Omissis...
(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)

Da mesma maneira, não existe razão em aplicar a participação de menor importância, visto que a atuação do apelante foi decisiva para o delito, já que estava portando a arma utilizada no delito, sendo posteriormente apreendido em poder da
res furtiva,
conforme Auto de apresentação e apreensão. Colaciono julgados nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)
PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.
(2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0015155-75.2016.8.14.0015